Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-23.2019.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
S

ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Alegação do Município – Não ocorrência – É da competência do Município prestar serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do respectivo Estado – Obrigação solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento e medicamentos aos necessitados – Preliminar afastada

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

Ementa:
S

ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Alegação do Município – Não ocorrência – É da competência do Município prestar serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do respectivo Estado – Obrigação solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento e medicamentos aos necessitados – Preliminar afastada

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Internação compulsória de pessoa hipossuficiente e portadora problemas mentais, em clínica apropriada – Admissibilidade – Necessidade de tratamento especializado – Direito à saúde – Relevância do fundamento da demanda – Dever do fornecimento – Art. 196 da CF – Sentença de parcial procedência – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405702
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000421-23.2019.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIQUETE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-23.2019.8.26.0449 -Voto no 30523 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000421-23.2019.8.26.0449
APTE. : MUNICÍPIO DE PIQUETE
APDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDOS.: DÁRCIA LUIZA CASTILHO NUNES, ESTADO DE SÃO PAULO e
LAÉRCIO JOÃO GONZAGA NUNES
COMARCA: CACHOEIRA PAULISTA 2a VARA
JUÍZA : RAFAELA D'ASSUMPÇÃO CARDOSO GLIOCHE
VOTO No: 30523
EMENTAS
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA Alegação do Município
Não ocorrência É da competência do Município prestar
serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação
técnica e financeira da União e do respectivo Estado Obrigação
solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento e
medicamentos aos necessitados Preliminar afastada
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Internação compulsória de pessoa
hipossuficiente e portadora problemas mentais, em clínica
apropriada
Admissibilidade
Necessidade de tratamento
especializado Direito à saúde Relevância do fundamento da
demanda Dever do fornecimento Art. 196 da CF Sentença de
parcial procedência Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público contra o Estado de São Paulo e o Município de Piquete, visando à
internação compulsória da paciente Darcia Luiza Castilho Nunes, para tratamento
psiquiátrico.
A sentença de fls. 303/306, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido para determinar a “internação compulsória de Dárcia Luiza
Castilho Nunes em instituição pública que disponha de leito psiquiátrico,
preferencialmente especializada em sua patologia, ou instituição privada que
porventura mantenha convênio e que igualmente seja dotada de leito psiquiátrico
(vedada a contratação de comunidade terapêutica), adotando as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-23.2019.8.26.0449 -Voto no 30523 - B
3
necessárias que garantam o tratamento adequado e pelo tempo que perdurar a
necessidade, a ser custeado pelo Município de Piquete e Estado de São Paulo,
bem como a promover o posterior acompanhamento, se indicação médica
houver, para tratamento ambulatorial durante o tempo necessário.”
Inconformado, recorreu o Município. Alega, preliminarmente,
ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade em questão é da União e
Estados. No mérito, sustenta que as ações e os serviços públicos de saúde
devem constituir uma rede hierarquizada, e que determinar o fornecimento de
tratamentos e medicamentos fora de sua responsabilidade é desrespeitar todo o
sistema. Afirma que há grave lesão à economia pública, pois em razão do alto
custo dos profissionais e tratamentos, o fornecimento suprimirá o direito de
acesso à saúde aos demais pacientes, tendo em vista os parcos recursos
disponíveis para saúde. Por fim, requer o provimento do recurso para que o
pedido seja julgado improcedente em relação ao apelante. Transcreve julgado do
STF.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
368/372).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 385/392).
FUNDAMENTOS
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
É da competência do Município prestar serviços de
atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da
União e respectivo Estado (art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo que
o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-23.2019.8.26.0449 -Voto no 30523 - B
4
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação ou o tratamento de que
necessita, sob pena de sofrer grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Município dispor em seus
orçamentos fiscais e de investimentos sobre verbas destinadas aos gastos com
medicamentos, internações e tratamentos, cujos preços extrapolam as
possibilidades econômicas dos desprovidos de rendimentos suficientes.
Passo à análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 6o da Lei 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental, estabelece em seu artigo 6o, o seguinte:
“Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do
usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-23.2019.8.26.0449 -Voto no 30523 - B
5
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”
No caso dos autos, a paciente é hipossuficiente e portadora
de problemas mentais, necessitando de internação, conforme relatório médico e
documentos de fls. 15/23.
De acordo com os relatórios de fl. 16 e 21, subscritos pela
enfermeira Ana Lucia S. Nunes e pelo Secretário Municipal de Saúde,
respectivamente, há informação no sentido de que a equipe de Estratégia de
Saúde da Família do Centro/A.B.V., realiza consultas e visitas mensais, devido ao
histórico patológico e ao uso contínuo de medicamentos pela paciente.
Contudo, o acompanhamento é por vezes obstado pelo
comportamento dos seus familiares e até mesmo dela, o que dificulta as visitas.
Além disso, ela não comparece com regularidade às consultas agendadas.
Algumas vezes não é permitido que a equipe entre na residência para realizar o
devido atendimento, que precisa ser realizado através da janela, tornando
ineficaz a prevenção de doenças e a promoção da saúde da paciente.
Outrossim, conforme ofício de fl. 22, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde, o quadro mental da paciente é grave, colocando em risco a
sua integridade física e de terceiros.
Cabe destacar que o próprio Município indicou a necessidade
de internação do paciente, conforme relatório médico de fl. 15 “devido
comportamento andarilho, delírios, agressividade, oscilação do humor e uso de
substância psicoativa”.
Consta da petição inicial que segundo informação de policiais
militares e telefonema da Assistente Social do Município, a paciente está
enferma, com problemas circulatórios graves. Também há notícia de que ela
passa o dia perambulando pelas ruas de Piquete, sem se alimentar, e que em
uma ocasião estava lavando as pernas machucadas com água do vaso sanitário
do banheiro da rodoviária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-23.2019.8.26.0449 -Voto no 30523 - B
6
Narra ainda a petição inicial que a paciente não conta com
respaldo familiar, pois seu genitor (que foi nomeado curador) reside em São José
dos Campos, e que sua genitora, ao que tudo indica, também possui problemas
mentais, assim como seus irmãos.
Portanto, era mesmo caso de julgar a ação procedente.
A admissibilidade da medida decorre do direito à saúde, à
integridade física e mental, constitucionalmente garantidos, tendo como
fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana disposto no artigo art. 1o,
III, da Constituição Federal.
Neste sentido, julgados deste E. Tribunal:
“Agravo de Instrumento - Liminar deferida - Internação
compulsória para tratamento de Esquizofrenia e problemas com
drogas Possibilidade - Direto à saúde e à integridade física e
mental, tendo por fundamento o princípio da dignidade humana
(art. 1o, III, da Constituição Federal) - Multa diária - Possibilidade -
Decisão
mantida
-
Recurso
improvido”
(AI
no
0242558-23.2011.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Burza Neto, j. 07.12.2011 v.u.)
“APELAÇÃO CÍVEL - Pessoa hipossuficiente que faz jus à
internação compulsória de seu filho, dependente químico,
conforme prescrição médica Legitimidade ativa, em virtude do
caráter emergencial da situação - Dever constitucional do Poder
Público, com responsabilidade solidária de União, Estados
Federados e Municípios Legitimidade passiva da Fazenda Estadual
e da Municipalidade Mandamento constitucional que se sobrepõe
às normas inferiores - Decisão a quo, que determinou a internação,
mantida - Condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de
honorários ao patrono da parte contrária, mesmo se tratando de
advogado conveniado - Cabimento - Previsão expressa no Termo
de Convênio DPE/OAB - Recursos voluntários das rés e reexame
necessário não providos” (AC no 0012059-75.2009.8.26.0302,
9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. De Paula Santos, j.
11.04.2011 v.u.)
“INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Toxicomania.
Necessidade
urgente de internação da ré em clínica de dependência química
prescrita por médico. Obrigação de assistência à saúde do cidadão
que é concorrente e solidária entre as três esferas do Poder
Público, sendo certo que qualquer um dos entes da federação
pode ser acionado para se alcançar o cumprimento da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-23.2019.8.26.0449 -Voto no 30523 - B
7
constitucional que garante acesso do cidadão às ações da área da
saúde. Lei n° 10216/01 que prevê a possibilidade de internação
compulsória em casos de urgência. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (AC 0010802-11.2009.8.26.0659, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 02.06.2011
v.u.)
Cabe anotar que, se de um lado existe a garantia
constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo
senão em virtude de lei, conforme disposto no art. 5o, inciso II da CF, de outro
lado há a garantia à vida e a saúde, situação jurídica que demanda cautela e
aplicação do princípio da proporcionalidade diante do conflito entre dois direitos.
E não se trata de ignorar o princípio da separação dos
Poderes (art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não
descem a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser
adquiridos com os recursos públicos.
A concessão do presente pedido cuida apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar, desse
modo, eventual risco de dano irreparável à saúde da paciente, bem como de seus
familiares ou daqueles que a cercam.
Por fim, impende anotar que a existência de julgados
favoráveis à apelante não vincula esta Turma Julgadora.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator